Tribunal: TJBA
Processo: 8004841-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004841-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: JERFFESON SILVA RAMOS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO DJE EM 10/12/2024. PUBLICAÇÃO CONSIDERADA EM 11/12/2024. PRAZO RECURSAL INICIADO EM 12/12/2024. TERMO FINAL EM 31/01/2025. RECURSO INTERPOSTO EM 04/02/2025. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. No caso, a Embargante alega equívoco na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, sustentando que a decisão agravada teria sido disponibilizada no DJEN em 12/12/2024, e não em 10/12/2024, como considerado na decisão embargada.

III. A certidão constante dos autos (ID 76829397, fl. 69), acostada pela própria Embargante, comprova a disponibilização da decisão agravada no DJe em 10/12/2024, com publicação considerada em 11/12/2024, e início da contagem do prazo em 12/12/2024.

IV. Considerando a suspensão dos prazos entre 20/12/2024 e 20/01/2025 (art. 220 do CPC) e a contagem apenas em dias úteis (art. 219 do CPC), o prazo para interposição do agravo de instrumento encerrou-se em 31/01/2025.

V. O agravo de instrumento interposto apenas em 04/02/2025 é manifestamente intempestivo, sendo correta a decisão embargada que não conheceu do recurso.

VI. Ausência de qualquer vício na decisão embargada que justifique a utilização dos embargos de declaração.

VII. Embargos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8004841-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Embargado,
JERFFESON SILVA RAMOS BOAVENTURA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora